Tribunal: TJPA
Processo: 0002035-61.2010.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002035-61.2010.8.14.0051

APELANTE: JOSE BATISTA UCHOA DE CASTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO CRIMINAL.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0002035-61.2010.8.14.0051.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.

APELANTE: JOSÉ BATISTA UCHÔA DE CASTRO.

ADVOGADO: WILLIAMS FERREIRA DOS ANJOS (OAB/PA 16.708).

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANDO O VEREDITO ACOLHE UMA DAS VERSÕES PROBATÓRIAS PLAUSÍVEIS, EM RESPEITO À SOBERANIA DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. PENA-BASE E FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que, acolhendo o veredito do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe.

2.

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela anulação do julgamento, sob o fundamento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP), e, subsidiariamente, pela reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar se: (i) houve cerceamento de defesa apto a macular o julgamento; (ii) a decisão do Conselho de Sentença encontra-se completamente dissociada do acervo probatório; e (iii) a dosimetria da pena foi aplicada de forma desproporcional ou ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada. O direito à escolha de defensor não é absoluto e não pode ser utilizado como instrumento para protelar o julgamento. O réu foi devidamente assistido pela Defensoria Pública, previamente nomeada e preparada, não havendo demonstração de qualquer prejuízo efetivo, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
.

5. A tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos não prospera. A condenação encontra sólido amparo no conjunto probatório, notadamente no depoimento da vítima, nos relatos de múltiplas testemunhas e na confissão parcial do réu. A opção dos jurados por essa versão, em detrimento da tese defensiva, insere-se na esfera de sua soberania constitucional.

6. A dosimetria da pena não comporta reparos. O juízo
a quo
fixou a pena-base acima do mínimo legal de forma justificada, valorando negativamente circunstâncias judiciais com base em elementos concretos que extrapolam o tipo penal. A fração de redução pela tentativa foi adequadamente fixada no patamar mínimo (1/3), considerando o
iter criminis
percorrido.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e, no mérito, improvido, para manter integralmente a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, 'c' e LV; Código de Processo Penal, art. 563 e 593, III, 'd'; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STF - ARE 1.280.954/SP; STJ - AgRg no REsp 2.113.431/TO; STJ - AgRg no AgRg no AREsp 2.395.723/MS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JOSÉ BATISTA UCHÔA DE CASTRO
, por intermédio de seu advogado constituído, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que, em conformidade com a decisão soberana do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado (ID 10977881)

Consta da denúncia que, no dia 11 de janeiro de 2010, na Comunidade de Corpus Christie, o apelante, agindo com
animus necandi
e por motivo torpe (vingança), após uma briga anterior, armou-se com uma espingarda, perseguiu a vítima MARCO AURÉLIO ROSA, invadiu a casa onde ela se encontrava e efetuou um disparo em seu rosto, atingindo-lhe o olho direito e causando-lhe deficiência visual permanente. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima foi socorrida (ID 6090420).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução, o réu foi pronunciado (ID 6090433/6090434). Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 21 de junho de 2018, os jurados reconheceram a materialidade, a autoria e a qualificadora do motivo torpe, resultando na sentença condenatória ora guerreada.

Em suas razões recursais (ID 10977883/10977884), a defesa suscitou, preliminarmente, a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa. No mérito, pugnou pela anulação do julgamento, sob o fundamento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requereu a revisão da dosimetria da pena.

Em contrarrazões (ID 10977884), o Ministério Público de 1º grau pugnou pela manutenção da condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Sergio Tiburcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso (ID 10977884/10977885), apenas para readequar a dosimetria da pena.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. Analiso, separadamente, as teses arguidas.

2.1. Da Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa

A defesa alega a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, ao argumento de que a negativa de adiamento da sessão plenária violou o direito do réu de ser defendido por advogado de sua escolha.

A preliminar não se sustenta. Conforme se extrai da Ata de Julgamento (ID 6090441), o processo já havia sido adiado anteriormente por ausência do patrono do réu. Diante disso, o juízo
a quo
nomeou preventivamente a Defensoria Pública para garantir a realização do ato, sendo o acusado devidamente intimado. A constituição de novo advogado um dia antes da sessão, com pedido de novo adiamento, revela nítido caráter protelatório.

Tal decisão se mostra correta, pois não se pode permitir que a parte utilize manobras processuais para protelar o andamento do feito, mormente em processos submetidos ao rito do júri, cuja celeridade é expressamente tutelada pela Constituição Federal (art.5º, LXXVIII)

O direito à escolha de defensor, embora constitucionalmente garantido, não é absoluto. Ademais, o apelante não esteve indefeso. A Defensoria Pública, que já conhecia o caso, declarou em plenário possuir "plenas condições de defender o acusado", tendo o próprio réu concordado com a continuidade do julgamento

No processo penal, a declaração de nulidade exige a demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP). A defesa não demonstrou qual prejuízo efetivo o apelante sofreu. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir tal comprovação, mesmo em nulidades ditas absolutas:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] PRETENSÃO DEFENSIVA DE NULIDADE DO JULGAMENTO DO JÚRI. [...] OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREJUÍZO EFETIVO NÃO DEMONSTRADO. [...]
3. [...] Registre-se, ademais, que
"a jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão"
(RHC n. 43.130/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 16/6/2016). Precedentes. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.395.723/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 27/8/2024.)

Não havendo demonstração de prejuízo,
rejeito a preliminar
.

2.2. Da Tese de Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos

No mérito, a defesa sustenta que o veredito condenatório é manifestamente contrário à prova dos autos. A tese é improcedente.

A anulação de um veredito popular é medida extrema, cabível apenas quando a decisão dos jurados se mostra arbitrária e totalmente dissociada de qualquer elemento probatório. Se houver nos autos uma vertente de prova que ampare a condenação, a decisão do Júri é soberana e deve ser mantida.

No caso, a condenação está longe de ser infundada. Ela se ampara em um robusto conjunto de provas: o depoimento firme da vítima, que reconheceu o apelante; os relatos de múltiplas testemunhas que confirmaram as ameaças prévias e a perseguição armada; e a própria confissão parcial do réu, que admitiu ter efetuado o disparo.

Diante desse quadro, os jurados exerceram sua prerrogativa constitucional de valorar as provas e escolher a versão que lhes pareceu mais verossímil. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao prestigiar a soberania do Júri em tais casos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EXISTÊNCIAS DE DUAS TESES POSSÍVEIS. [...] DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, C, CF/88).
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri, porquanto
“A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, “d”), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “ad quem”, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar”
(HC 107.906/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 13.04.2015). (STF - ARE: 1280954 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma) – destaquei.

Havendo provas contundentes a sustentar a condenação, não há como acolher a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

2.3. Da Tese de Erro na Aplicação da Pena

Neste ponto, com a devida vênia ao entendimento exarado pela Douta Procuradoria de Justiça, que opinou pela readequação da pena, entendo que a dosimetria estabelecida pelo juízo a quo deve ser integralmente mantida, por ser justa e proporcional à gravidade do delito.
Uma análise criteriosa da sentença revela que o magistrado agiu com acerto e em estrita observância aos ditames legais, fundamentando cada etapa da aplicação da pena em elementos concretos extraídos dos autos.

2.3.1 Análise Detalhada da Primeira Fase da Dosimetria (Pena-Base)

O Juiz Presidente fixou a pena-base em
15 (quinze) anos de reclusão
, ou seja, 03 anos acima do mínimo legal de 12 anos. Este aumento não foi arbitrário, mas sim o resultado da valoração negativa e justificada de circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especialmente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, que se mostraram muito mais graves do que o normal para o tipo penal.

·

Culpabilidade Exacerbada (O Grau de Reprovação da Conduta):

A culpabilidade, nesta fase, não se confunde com a autoria do crime, mas mede o
nível de censura
da conduta do agente. No caso, a reprovabilidade da ação do apelante foi altíssima, extrapolando a de uma briga que escalou para um homicídio. Os autos demonstram um
dolo intenso e premeditado
, evidenciado pela cronologia dos fatos narrada pelas testemunhas em juízo:

1.

A Ameaça Inicial:
As testemunhas
Jean Carneiro Oliveira
e
João Batista Silva Oliveira
foram claras ao relatar que, durante a festa e antes de qualquer agressão física, o apelante já externava sua intenção hostil ao identificar a vítima e proferir ameaças como
"pilantra ali não se criava"
e
"ele não vai sair daqui com os pés dele!"
. Isso demonstra que a animosidade partiu do réu.

2.

A Busca pela Arma e a Perseguição:
O ponto mais grave, que eleva a culpabilidade, é o que ocorre
após
a briga inicial. O apelante não se contentou com o fim da contenda. Conforme o depoimento crucial da testemunha
Rosiel Pereira Nunes
, o réu, após a briga, foi visto
armado com uma espingarda e cartuchos
, e de forma intimidatória, forçou a testemunha a levá-lo de moto até as proximidades da casa onde a vítima se abrigava, afirmando que
"ia pegar a vítima"
.

Essa sequência fática — ameaçar, brigar, afastar-se para se armar e iniciar uma caçada à vítima — configura a
premeditação
. Não foi um ato impensado, mas uma decisão deliberada de matar, tomada após um período de reflexão. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer que a premeditação é fundamento idôneo para negativar a culpabilidade e exasperar a pena-base:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. [...]
2. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. [...] 4.
Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade.
(AgRg no REsp n. 2.113.431/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.) – destaquei.

·

Circunstâncias Graves do Crime (O
Modus Operandi
):

As circunstâncias em que o crime foi cometido também justificam a majoração da pena-base. O apelante não apenas perseguiu a vítima, mas, conforme o depoimento do próprio ofendido,
MARCO AURÉLIO ROSA
, o réu
invadiu a residência
onde ele estava hospedado para executar o crime. Essa invasão de domicílio para cometer o homicídio demonstra uma audácia e um destemor que tornam a conduta mais grave, expondo não apenas a vítima, mas também os demais moradores da casa a um risco extremo.

Portanto, a premeditação (culpabilidade) e a invasão de domicílio para a execução (
modus operandi
), ambas comprovadas pelos depoimentos em juízo, são fundamentos concretos e mais que suficientes para justificar a fixação da pena-base em 15 anos.

2.3.2 Análise Detalhada da Terceira Fase da Dosimetria (Tentativa)

Na terceira fase, o magistrado aplicou a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP) em sua fração mínima de
1/3 (um terço)
. A escolha foi tecnicamente impecável.

O critério para definir a fração de redução da tentativa não é a intenção do agente, mas sim o
quão perto da consumação o crime chegou
. Quanto mais atos executórios o agente pratica e mais próximo chega do resultado morte, menor deve ser a diminuição.

No caso concreto, o
iter criminis
(caminho do crime) foi quase que totalmente percorrido:

1.

A Arma e a Munição:
O apelante utilizou uma arma de fogo (espingarda), instrumento de altíssima letalidade.

2.

A Região do Disparo:
O tiro atingiu o
rosto da vítima
, especificamente o olho, uma região vital e de altíssimo risco.

3.

A Distância:
O disparo foi efetuado a curta distância (aproximadamente 5 metros, segundo a vítima), aumentando drasticamente a probabilidade de um resultado fatal.

A morte não ocorreu por circunstâncias totalmente alheias à vontade do apelante, a saber, o erro de pontaria que não atingiu uma área cerebral e o pronto socorro médico que a vítima recebeu. O apelante fez tudo o que estava ao seu alcance para consumar o homicídio. O resultado morte esteve iminente.

Dessa forma, estando o ato executório muito próximo da consumação, a aplicação da fração mínima de redução (1/3) é a medida que se impõe, em total consonância com a doutrina e a jurisprudência pátria.

Assim, a pena definitiva de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
mostra-se perfeitamente proporcional e adequada à gravidade concreta do delito praticado pelo apelante.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 21/10/2025